Tribunal: TJMT
Processo: 0000985-85.2004.8.11.0053
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
RECORRENTE(S):
JOEDSON BARRETO BARBOSA
JOMAR SILVA LUGES
RECORRIDO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 78398/2019
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – PRIMEIRO RECORRENTE – INCURSIONADO NOS ART. 121, PARÁGRAFO 2o, INCISO II, III E IV (POR OITO VEZES), C/C ART.148, §2o, ART. 29, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP – SEGUNDO RECORRENTE – INCURSIONADO NOS ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2o, INCISO II, III e IV, DO CÓDIGO PENAL (POR OITO VEZES) C/C ART. 148, §2o, C/C ART. 29, TODOS DO CP - INSURGIMENTOS – PRETENSÕES RECURSAIS – IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414, DO CP – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – REALIDADE DELITIVA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA AMBOS OS RECORRENTES EM CODELINQUÊNCIA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSOS DESPROVIDOS.
Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação. Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, torna-se inviabilizada a pretensão de se impronunciar os recorrentes em razão da ausência de provas de autoria.
Havendo nos autos elementos de provas a apontar, em tese, para a autoria dos pronunciados, a tese levantada pela defesa de negativa de autoria há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa.
RECORRENTE(S):
JOEDSON BARRETO BARBOSA
JOMAR SILVA LUGES
RECORRIDO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
Egrégia Câmara:
Nos autos da ação penal n.o 985-85.2004.811.0053 (código 5153) que tramitou pela Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, em que Joedson Barreto Barbosa foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, parágrafo 2o, inciso II, III e IV do Código Penal (por oito vezes), c/c art.148, §2o, art. 29, na forma do art. 69, todos do CP, e Jomar Silva Luges foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, inciso II, III e IV, do Código Penal (por oito vezes) c/c art. 148, §2o, c/c art. 29, todos do CP, a fim de serem submetidos a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular do Júri (Fls. 2067-2069-v).
Nas razões recursais, tanto a defesa de Joedson (Fls. 2097-3005), quanto a defesa de Jomar (Fls. 3028-3036), buscam a impronúncia dos recorrentes, conforme ar. 414, do Código de Processo Penal.
Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a manutenção da decisão de pronúncia, para que os recorrentes sejam submetidos a julgamento pelo egrégio Tribunal de Júri (Fls. 3040-3068).
O ilustre Procurador de Justiça João Batista de Almeida manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Fls. 3716-3719-v), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:
“Sumário: Acusados pronunciados como incursos na spenas do artigo 121, §2o, inciso III, III e IV, por oito vezes (sendo 07 em razão das vítimas mortas queimadas/asfixiadas e 01 pelo homicídio de Valdemir) e no art. 148, §2o c/c art. 69, todos do Código Penal – Inconformismo – Pretendida a impronúncia dos acusados por entender inexistentes os indícios suficientes de autoria – Improcedência – Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual – Prova da materialidade e indícios de autoria – Art. 413, caput, Código de Processo Penal – Suficiência à pronúncia – Decisão de caráter nitidamente processual – Tese deverá ser levada à apreciação do Tribunal de Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Aplicação do princípio in dubio pro societate – Decisão de pronúncia que deve ser mantida – Pelo desprovimento dos recursos.”
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. SILVANA CORREA VIANNA
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito, contra a decisão proferida nos autos ação penal n.o 985-85.2004.811.0053 (código 5153) que tramitou pela Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, em que Joedson Barreto Barbosa foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, parágrafo 2o, inciso II, III e IV do Código Penal (por oito vezes), c/c art.148, §2o, art. 29, na forma do art. 69, todos do CP, e Jomar Silva Luges foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, inciso II, III e IV, do Código Penal (por oito vezes) c/c art. 148, §2o, c/c art. 29, todos do CP, a fim de serem submetidos a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular do Júri.
Os recorrentes pleiteiam a impronúncia por falta de indícios suficientes de autoria o crime.
Narra a denúncia os seguintes fatos:
“(...) segundo consta do incluso inquérito policial n.o 265/01, em 15.08.01, por volta de 9 horas, na Cadeia Pública de Santo Antônio de Leverger, os indiciados, com identidade de desígnios e prévio acerto de vontades, armados com “chuchos”, deram início a uma rebelião, que culminou na morte de nove reeducandos e danos à unidade prisional.
No transcorrer da minuciosa investigação criminal preliminar, quedou provado de forma intente e detalhada, que a repudiada chacina, ocorrida dentro da Cadeia Pública de Santo Antônio de Leverger, havia sido premeditada pelos denunciados, com intuito de roubar pertences dos carcereiros, dos presos da Ala A e de outros que, por comandar o tráfico de drogas dentro da referida cadeia, possuíam certa quantia em dinheiro, bem como fazer um “acerto de contas”. Liderando a rebelião estavam os denunciados: Adilson Rodrigues Ferreira, Aelzo Antunes de Souza dos Santos, Agnaldo Alves, Alencar Novaes de Oliveira, Aprígio Rodrigues de Souza, Benedito Dias da Silva, Carlindo Araújo Dias, Celso da Silva França, Daniel Cleiton dos Santos Machado, Edenildo Santana dos Reis, Eduardo Mendes de Andrade, Eduardo Rafael de amorim, Isac Edson de Souza, Mauro Correa da Silva, Odair José Alves de Arruda, Reinaldo Barnabé da Silva, Sérgio Pereira de França, Valdeci Augusto Chene, Valdiney Queiroz de Morais.
Conforme se apurou, na noite anterior, em 14.08.01, alguns da rebelião (Celso da Silva França, Sergio Pereira de França, Edenildo Santana dos Reis, Odair José Alves Arruda, Pequinês e Carlindo Araújo Dias) convocaram os presos da ala B, para informa-los e acertar os detalhes da rebelião que ocorreria no dia seguinte.
Na oportunidade seriam assassinados os presos: Severino Ramos da Rocha, vulgo “Baiano”, Edmundo Pinheiro Silva Neto, vulgo “Foca” (para roubarem pois possuía dinheiro, fruto da venda de drogas), Aparecido Nunes Lacerda, vulgo “Cascavel” (por ter evitado três fugas), Erivelton (por atrapalhar a fuga dos presos), Euclides de Souza Ramos, vulgo “Pantanal” e Flavinho (por discordarem da forma como eram distribuídas as drogas na cadeia).
Os responsáveis pela elaboração da lista dos que seriam mortos foram Sergio Pereira França e Jomar Silva Lugers.
Para a execução do acertado, na manhã de 15.08.01, por volta das 9 horas, durante a saída dos presos para uso do telefone, que fica no pátio externo do presídio, os denunciados, Eduardo Mendes de Andrade e Daniel Cleiton dos Santos Machado, ardilmente apresentaram-se para telefonar aos agentes carcerários Esdra Nogueira de Souza e José Maria Dias das Neves, que foram violentamente imobilizados e empurrados para dentro da cela n.o 3 da ala B.
Os agentes carcerários foram mantidos algemados a um botijão de gás, sendo constantemente ameaçados, e José Maria, em diversas oportunidades, foi amarrado com uma corrente pelo pescoço e arrastado através dela. Além da violência física que sofreram, os agentes carcerários foram humilhados e tratados com crueldade pelos rebelados.
Após renderem, os agentes carcerários, os presos se prepararam para ocupar o pátio externo, com o chamado “cavalo louco”, instante em que o agente da polícia militar, SD Ademar Santana Pires, responsável pela guarda externa do presídio, disparou alguns tiros para o alto com intuito de conter os presos.
Liderando a tentativa de fuga, na ocasião, estava Valdiney Queiroz de Morais, que ao tentar acertar o policial com uma lança, foi alvejado por um projétil de arma de fogo, ferindo-o no joelho direito, conforme Laudo de Radiografia de fls. 64/65, fazendo com que os rebelados retornassem para as celas, e, em seguida, fechassem o corredor de acesso, utilizando, para tanto, a geladeira e o freezer da cantina, que funcionava dentro do presídio.
Os denunciados Sérgio Pereira França e Jomar Silva Lugers se dirigiram até o “seguro”, a procura de Aparecido Nunes de Lacerda, que juntamente com outros presos se trancaram dentro de uma cela recusando-se a sair. Diante da recusa, após várias ameaças, os denunciados se dirigiram para a ala A.
Lá estando, Celso da Silva França informou aos presos que “quem não deve ai da ala A pode sair para fora, e quem deve fica” e quem não saísse seria morto. Até então, os presos da ala A não tinham conhecimento da rebelião, ocasionando tumulto entre os presos dentro das celas, que tiveram que se retirara da ala A, com seus pertences, e se dirigir a ala B.
Foi quando as vítimas Benedito Abílio, Edmundo Pinheiro Siva Neto, Emerson Teodoro, Israel Cerneiro, Severino Ramos da Rocha correram para os fundos da ala A e se trancaram na cela no 10.
Os denunciados Sérgio Pereira de França, Odair José Alves de Arruda, Eduardo Mendes de Andrade e Edenildo Santana dos Reis foram até a cela no 10 e exigiram que os presos, lá refugiados, entregassem os que estavam marcados para morrer; Severino Ramos da Rocha e Edmundo Pinheiro da Silva Neto.
Severino Ramos da Rocha e Edmundo Pinheiro da Silva Neto não permitiram que ninguém saísse para garantir que nenhum dos indiciados pudessem entrar, para tanto, de posse de um “chucho” Severino Chegou a ferir, um dos presos que se encontravam dentro da cela, tratando-se de Emerson Teodoro de Jesus.
Diante da negativa, os denunciados começaram a empilhar colchões na entrada da cela, e ameaçar os presos que lá estavam, afirmando que se não saíssem colocariam fogo.
Sérgio Pereira de França colocou fogo nos colchões, utilizando um isqueiro, dizendo: “vai ter churrasco hoje”; seguia orientações de Odair José Alves de Arruda.
Devido a grande quantidade de colchões, feitos por materiais de fácil combustão, a cela onde estavam os presos foi tomada por fogo, ocasionando a morte de todos que lá se encontrava (conforme laudos de fls. 205/254 e 273/295), porquanto a estruturado local anulou qualquer possibilidade de resistência, defesa ou auxilio externo.
As vítimas gritavam desesperadas, suplicavam por socorro e mesmo com a tentativa dos policiais militares que se encontravam no pátio externo, em quebrar a parede e jogar água dentro da cela, foi impossível atender aos apelos. Os presos foram queimados vivos e, devido ao intenso calor dentro da cela, os corpos de alguns chegaram a cozinhar.
(...)
Após atearem fogo na cela no 10, os denunciados; Celso da Silva França, Joedson Barreto Barbosa, Jomar Silva Luges, Isac Edson de Deus e Edenildo Santana dos Reis retornaram a cela do “seguro”, onde Aparecido Nunes de Lacerda e outros presos, continuavam trancados, ameaçando-os que se não abrissem a porta e entregassem o Aparecido, iriam atear fogo na sala. E diante da ameaça, os presos, confinados na cela, abriram-na. Quando os presos saíram, os denunciados, Edenildo e Joedson, ameaçando Aparecido, dizendo que “já chegou sua hora de morrer” e o levaram para a ala B.
Aparecido foi evado para o fundo da ala B. na última cela, onde ficou ajoelhado, aguardando a hora de ser morto. Na mesma cela se encontravam os agentes carcerários algemados a um botijão de gás.
No momento em que a rebelião começou, temendo por sua vida, Valdemir Sales da Silva se disfarçou de rebelado, cobrindo o rosto, pois sabia que alguns presos iriam aproveitar aquela situação para fazer “acertos de contas”, no entanto, foi descoberto por Joedson, que acompanhado por outros presos, o pegou e o levou para dentro do banheiro da cela onde estavam os carcereiros e Aparecido, dizendo “você vai morrer, você me deve uma pedra”.
Ao chegar na cela Valdemir Sales da Silva pediu, inutilmente, por sua vida, mas Joedson Barreto Barbosa, que queria sua morte, desferiu-lhe uma facada no peito, acompanhado por Mauro Correa da Silva e outros presos, que começaram a golpeá-lo incessantemente.
Após sofrer vários golpes de “chuchos”, a vítima teve a cabeça esmagada por um botijão de gás, que foi jogado por Joedson com a ajuda de Mauro, conforme Laudo de fls. 255/272.
No momento em que Joedson de preparava para matar Aparecido, Odair e Carlindo interferiram, dizendo para não mata-lo naquele instante, pois se não aceitassem as suas reinvindicações nas negociações com a polícia, arrancariam a cabeça da vítima e de um dos carcereiros.
Logo após, Odair José Alves de Arruda começou a perguntar quem era “Seu” Júlio, que nesse momento se encontrava deitado em uma cama, em uma das celas. A vítima apresentou-se e Odair José Alves de Arruda mandou que o acompanhasse até o pátio.
Lá estando, o indiciado levou Júlio Pedro Gonçalves até Adilson Rodrigues Ferreira que desferiu um golpe de lança na vítima que ainda tentou correr, para se proteger, mas foi cercado pelos rebelados que começaram a golpeá-lo, a vítima resisti o quanto pode aos ataques dos homicidas, mas acabou morrendo. Entre os que participaram deste ato, estão, além e Odair José Alves de Arruda e Adilson Rodrigues Ferreira, Joedson Barreto Barbosa, Jomar Silva Luges, Eduardo Mendes de Andrade, Edenildo Santana dos Reis, Arildo Caetano de Souza, Carlindo Araújo dias, Sérgio Pereira de França, Marcílio batista da Silva filho, Mauro Correa da Silva, Edenildo Santana dos Reis.
Adilson Rodrigues Ferreira, não satisfeito ainda, pegou um pedaço de pau, baixou o short da vítima e introduziu-o em seu ânus, conforme laudo de fls. 197/204.
Tanto Valdemir Sales de Assis quanto Júlio Pedro Gonçalves foram arrastados do local em que foram mortos e deixados perto da cantina.
Na manhã seguinte, os denunciados fizeram uma reunião no pátio, pois os corpos iriam “estourar” e estavam sem água e comida, decidindo que negociariam a entrega dos reféns para acabar com a rebelião.
Mas antes os líderes da rebelião se reuniram para dividir os objetos subtraídos dos outros presos, ocasião em que Aprígio e Joedson se desentenderam quanto à partilha do butim. Joedson, então, desferiu dois golpes de faca em Aprígio, que só não foi morto em razão de ter sido afastado e mantido longe de Joedson.
(...)”. (sic. Fls. 06-12).
No presente caso, a materialidade delitiva dos homicídios restou comprovada pelo laudo pericial n° 02-06-002451/2001 (fls. 626/674) e pelos laudos de exame de necropsia das vítimas Júlio Pedro Gonçalves (fls. 210/214), Valdemil Sales de Assis (fls. 268/272), Severino dos Ramos Rocha (fls. 218/224), Benedito Abílio da Silva (fls. 228/235), Edmundo Pinheiro da Silva Neto (fls. 236/248), Paulo César Carneiro (fls. 249/258), Emerson Teodoro de Jesus (fls. 259/267), Israel Santos Duarte (fls. 286/295) e Joilson Antônio da Silva (fls. 296/308), e pelos depoimentos judiciais das vítimas José Maria das Neves (fls. 1538/1539) e Hesdra Nogueira de Souza (fls. 1762/1763) e pelo depoimento da testemunha Fernando de Carvalho Filho (fls. 1536/1537), diretor da cadeia pública à época dos fatos.
Quanto à autoria, apesar de os recorrentes Joedson Barreto Barbosa e Jomar Silva Luges negarem a prática dos delitos, a negativa se torna irrelevante quando confrontada com os indícios, suficientes a demonstrar, em tese, a autoria delitiva, conforme observa-se da sentença de pronúncia, a qual transcrevo ipsis litteris:
“VISTOS ETC.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em desfavor de ALEX FABIANO DE OLIVEIRA e OUTROS, dando-os como incursos nas penas dos artigos 148, §2°, 163, parágrafo único, III, 121, §2°, incisos II, III e IV (por nove vezes), c/c art. 29, e art. 155, § 4°, em combinação com art. 69, todos do Código Penal, por terem, supostamente, com identidade de desígnios e prévio acerto de vontades, no dia 15.01.2001, por volta das 09:00 horas, na Cadeia Pública de Santo Antônio de Leverger, dado início a uma rebelião que durou 27 horas, culminando na morte de 09 detentos, furto e danos à unidade prisional (fls. 01/13).
A denúncia foi recebida às fls. 686/688, em 10.03.2003, ocasião em que foi decretada da prisão preventiva dos denunciados.
Às fls. 1288/1289, foi determinado o desmembramento da ação penal em relação aos acusados ALEX FABIANO DE OLIVEIRA, APRÍGIO RODRIGUES DE SOUZA, BENEDITO DIAS DA SILVA, vulgo “BARRIGA FURADA”, CARLINDO ARAÚJO DIAS, vulgo “HULK”, EDUARDO RAFAEL DE AMORIM, vulgo “JAVALI”, MÁRCIO BENEDITO DA SILVA, vulgo “BOLO”, VALDINEY QUEIROZ DE MORAIS, vulgo “NEI BANANA”, REINALDO BARNABÉ DA SILVA, vulgo “PAI DE SANTO”, ISAC EDSON DE DEUS, “vulgo “MESAK”, MAURO CORREA DA SILVA, JOMAR SILVA LUGES, vulgo “MANINHO” e JOEDSON BARRETO BARBOSA, decisão que deu origem ao presente feito que tramita contra estes denunciados.
Foram interrogados os acusados: Benedito Dias da Silva (fls. 1159/1160), que apresentou defesa às fls. 1174/1175; Carlindo Araújo Dias (fls. 1161/1162), que apresentou defesa às fls. 1176/1177); Eduardo Rafael de Amorim (fls. 1163/1164), que apresentou defesa às fls. 1178/1179; Márcio Benedito da Silva (fls. 1165/1166), que apresentou defesa às fls. 1180/1181; Valdiney Queiroz de Moraes (fls. 1167/1168), que apresentou defesa às fls. 1182/1183; Alex Fabiano de Oliveira (fls. 1169/1170), que apresentou defesa às fls. 1184/1185; Aprígio Rodrigues de Souza (fls. 1171/1172), que apresentou defesa às fls. 1186/1187; Isac Edson de Deus (fls. 1423, 1473/1474), que apresentou defesa às fls. 1426 e 1476/477; Mauro Correa da Silva (fls. 1424 e 1502), que apresentou defesa à fl. 1427; Reinaldo Barnabé da Silva (fls. 1445/1446), que apresentou defesa às fls. 1783/1784; Jomar Silva Luges (fls. 1471/1472), que apresentou defesa à fl. 1486; e Joedson Barreto Barbosa (fl. 1661), que apresentou defesa às fls. 1783/1784.
Durante a instrução processual foram inquiridas as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Osmar Lino Farias (fls. 1534/1535), Fernando de Carvalho Filho (fls. 1536/1537), José Maria Dias das Neves (fls. 1538/1539), João Evangelista Ferreira Soares (fls. 1580/1581), Waldemir Soares Paraense Sobrinho (fl. 1759), Edmilson da Guia Lima (fls. 1760), Ademir Santana Pires (fl. 1761) e Hesdra Nogueira de Souza (fl. 1762/1763).
Os acusados Jomar Silva Luges e Benedito Dias da Silva tiveram suas prisões revogadas às fls. 1806/1807, 1820/1822, 1846/1847.
Às fls. 1862/1863, foi proferida sentença que julgou extinta a punibilidade do acusado Márcio Benedito da Silva em razão de sua morte, comprovada à fl. 1854.
Às fls. 1922/1924, foi revogada a prisão preventiva dos acusados Carlindo Araújo Dias, Eduardo Rafael de Amorim, Valdiney Queiroz de Moraes, Alex Fabiano de Oliveira, Mauro Correa, Reinaldo Barnabé da Silva, Isac Edson de Deus e Joedson Barreto.
Em alegações finais (fls. 1950/1970), o Ministério Público defendeu que as provas coligidas aos autos evidenciavam a materialidade e indícios suficientes de autoria, tendo postulado pela pronúncia dos acusados pelo cometimento dos delitos descritos nos art. 148, §2°, art. 163, parágrafo único, III, art. 121, §2°, incisos II, III e IV (por nove vezes), c/c art. 29 e art. 155, §4°, inciso IV c/c art. 69, todos do Código Penal.
Nos memoriais apresentados por advogado dativo em favor dos acusados Carlindo Araújo Dias, Isac Edson de Deus, Eduardo Rafael de Amorim, Alex Fabiano de Oliveira, Mauro Correa da Silva, Jomar Silva Luges, Valdiney Queiroz de Moraes, Benedito Dias da Silva, Aprígio Rodrigues da Silva (fls. 2026/2029, 2030/2033, 2041/2044, 2045/2048, 2049/2052, 2053/2056, fls. 2057/2059, 2063/2066), foi defendida a existência de dúvida razoável quanto à efetiva autoria dos delitos imputados na denúncia em desfavor destes denunciados.
A Defensoria Pública apresentou alegações finais em favor dos acusados Reinaldo Barnabé da Silva e Joedson Barreto Barbosa (fls. 2034/2040), defendendo a prevalência do in dúbio pro reo e postulando pela absolvição dos acusados em razão da insuficiência de provas.
É o relatório.
DECIDO.
O presente feito trata de fatos que devem ser processados segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, conforme dispõe o artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, § 1o, do Código de Processual Penal, cabendo ao Magistrado, nesta fase processual, as seguintes hipóteses: a) pronunciar os réus, segundo o art. 413 do CPP; b) impronunciar os acusados, conforme art. 414 do CPP; c) desclassificar os crimes capitulados na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então, d) absolver sumariamente os agentes, nos termos do art. 415 do CPP.
Saliente-se que em razão das circunstâncias dos fatos descritos na denúncia, os crimes conexos aos homicídios dolosos também deverão ser julgados pelo Tribunal do Júri, consoante exegese do art. 76, inciso I e art. 78, inciso I, ambos do CPP, cabendo, ao juiz singular, entretanto, aferir, de igual forma, a existência de materialidade delitiva e indícios de autoria para finalidade de pronúncia ou impronúncia dos denunciados quanto a eles.
DA MATERIALIDADE DELITIVA.
A materialidade delitiva dos homicídios se evidencia laudo pericial n° 02-06-002451/2001 (fls. 626/674) e pelos laudos de exame de necropsia das vítimas Júlio Pedro Gonçalves (fls. 210/214), Valdemil Sales de Assis (fls. 268/272), Severino dos Ramos Rocha (fls. 218/224), Benedito Abílio da Silva (fls. 228/235), Edmundo Pinheiro da Silva Neto (fls. 236/248), Paulo César Carneiro (fls. 249/258), Emerson Teodoro de Jesus (fls. 259/267), Israel Santos Duarte (fls. 286/295) e Joilson Antônio da Silva (fls. 296/308).
Ademais, a materialidade delitiva dos demais tipos penais capitulados na denúncia é demonstrada pelos depoimentos judiciais das vítimas José Maria das Neves (fls. 1538/1539) e Hesdra Nogueira de Souza (fls. 1762/1763), os quais relataram terem sido feitos reféns, e pelo depoimento da testemunha Fernando de Carvalho Filho (fls. 1536/1537), diretor da cadeia pública à época, que narrou o cárcere privado das vítimas, os danos no presídio e os saques perpetrados pelos presos por ocasião da rebelião.
Assim, depreende-se das provas coligidas aos autos, a existência de materialidade dos crimes capitulados na denúncia.
DOS INDÍCIOS DE AUTORIA.
Há indícios suficientes de autoria contra o acusado JOEDSON BARRETO BARBOSA, o qual foi indicado como um dos líderes da rebelião, como um dos co-autores dos homicídios cometidos contra os sete presos que foram queimados/asfixiados dentro de uma cela e como autor do homicídio praticado contra a vítima Valdemil Sales de Assis, consoante se depreende dos depoimentos das testemunhas Aparecido Nunes Lacerda (fls. fls. 68/72, 108/109), José Maria das Neves (fls. 114/117), Dorvalino Luis de Almeida Carvalho (fls. 180/183), Marco Aurélio da Conceição (fls. 202/203), dos interrogatórios dos acusados Odair José Alves de Arruda (fls. 434/436), Aprígio Rodrigues de Souza (fls. fls. 471/472), na fase extrajudicial, e do depoimento da testemunha José Maria das Neves (fls. 1538/1539) e dos interrogatórios dos acusados Aprígio (fls. 1171/1172), Jomar Silva Luges (fls. 1471/1472), Mauro Correa da Silva (fls. 1424) e Isac Edson de Deus (fls. 1473/1474), na fase judicial.
Verifica-se a existência de indícios de autoria contra o acusado MAURO CORREA DA SILVA, vulgo “MAURINHO”, o qual foi indicado como sendo co-autor do delito contra a vida da vítima Valdemil, juntamente com Joedson, e como um dos líderes da rebelião, conforme se verifica do interrogatório do acusado Odair José Alves de Arruda (fls. 434/436) perante a autoridade policial e interrogatório judicial do acusado Isac Edson de Deus (fls. 1473/1474).
Quanto ao acusado CARLINDO ARAÚJO DIAS, vulgo “HULK”, constata-se a existência de indícios suficientes de sua autoria delitiva como um dos líderes da rebelião, como um dos co-autores dos homicídios praticados contra os sete detentos mortos queimados/asfixiados e contra a vítima Júlio, morto a “chuçadas”, consoante se verifica, na fase de inquérito, dos depoimentos das testemunhas Edinei da Luz (fls. 58/60), Denivaldo Firmino Neto (fls. 80/81), José Maria das Neves (fls. 114/117 e 119), Fernando de Carvalho Filho (fls. 125/127), Waldenir Soares Paraense Filho (fls. 168/170), Dorvalino Luis de Almeida Carvalho (fls. 180/183), Euclides de Souza Ramos (fls. 184/185), Marco Aurélio da Conceição (fls. 202/203), dos interrogatórios dos acusados Odair José Alves de Arruda (fls. 434/436), Aprígio Rodrigues de Souza (fls. 471/472), e na fase judicial do interrogatório do acusado Isac Edson de Deus (fls. 1473/1474) e da oitiva da testemunha José Maria das Neves (fl. 1538/1539).
Também há indícios suficientes de autoria contra o acusado JOMAR SILVA LUGES, vulgo “MANINHO”, indicado como um dos líderes da rebelião e como um dos co-autores do assassinato da vítima Júlio, conforme se constata dos depoimentos das testemunhas Aparecido Nunes Lacerda (fls. 68/72, 108/109) e José Maria Dias das Neves (fls. 114/117 e 119), na fase de inquérito.
Existem indícios suficientes de autoria do acusado APRIGIO RODRIGUES DE SOUZA como um dos que se envolveu na rebelião, consoante se infere, na fase extrajudicial, dos depoimentos das testemunhas Aparecido Nunes Lacerda (fls. 68/72, 108/109), José Maria das Neves (fls. 114/117 e 119) e do interrogatório do acusado Odair José Alves de Arruda (fls. 434/436). Saliente-se que este próprio acusado confessa em seu interrogatório judicial (fls. 1171/1172) que ficou cuidando dos carcereiros reféns, que estava com “chucho” no início da rebelião, e que passou eles para outros presos, “para quem quisesse pegar”.
Igualmente suficientes são os indícios de autoria contra os acusados VALDINEY QUEIROZ DE MORAIS, vulgo “NEY BANANA”, ISAC EDSON DE DEUS, vulgo “MESAK”, REINALDO BARNABÉ DA SILVA, vulgo “PAI DE SANTO” e EDUARDO RAFAEL DE AMORIM, vulgo “JAVALI”, constando nos depoimentos das testemunhas Edinei da Luz (fls. 58/60), Dorvalino Luiz de Almeida Carvalho (fls. 180/183), Lucio Eduardo Barbosa (fls. 373/374) e do interrogatório do acusado Odair José Alves de Arruda (fls. 434/436), que os referidos acusados figuravam dentre os líderes da rebelião.
Em relação aos denunciados ALEX FABIANO DE OLIVEIRA e BENEDITO DIAS DA SILVA, vulgo “BARRIGA FURADA”, não se constata, das provas constantes nos autos, tanto na fase extrajudicial quando judicial, a existência de indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a impronúncia destes nos termos do art. 414 do CPP.
Saliente-se que os acusados indicados como líderes deverão ser pronunciados pela prática do delito de cárcere privado qualificado (art. 148, §2° do CP), na forma de concurso de pessoas (art. 29 do CP), porquanto, concorreram, de qualquer modo, para a ocorrência do referido crime, utilizado como forma de perpetrarem a rebelião.
No que tange ao delito de furto qualificado (art. 155, §4°, inciso IV do CP), a despeito de constarem nos autos elementos que evidenciem a prática deste crime, não se constata a suficiência de indícios contra os denunciados, pois não foi indicado um nome sequer de quem efetivamente subtraiu para si ou outrem os pertences de outros detentos ou da própria cadeia, não bastando, para a finalidade de pronúncia por tal tipo penal, a vaga informação de que em dado momento, os objetos que teriam sido furtados foram divididos entre os rebelados.
Deste modo, em face de insuficiência de indícios de autoria contra os denunciados quanto ao delito de furto qualificado, nos termos do art. 414 do CPP, impõe-se a impronúncia deles em relação a este delito.
DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO (art. 163, parágrafo único, inciso III do CP).
De outro lado, analisando os autos, infere-se pela ocorrência de prescrição quanto à imputação do delito de dano qualificado contra os denunciados, uma vez que já transcorreu o lapso prescricional de oito anos, incidente sobre o referido delito, desde o recebimento da denúncia (em 10.03.2003, fls. 686/688), sem que tivesse ocorrido o marco interruptivo da prescrição com a sentença de pronúncia (art. 117, inciso II do CP).
Assim, deve ser extinta a punibilidade dos acusados, em relação a tal delito, em razão da ocorrência de prescrição.
DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO.
No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente.
Ademais, não se afigura descabida, diante das circunstâncias que revolvem o crime, a inexistência delas, já que a motivação da rebelião teria sido “acerto de contas” (fl. 19) e rixa por droga (fls. 1171/1172), sete das vítimas morreram asfixiadas/queimadas, duas em decorrência de diversos ferimentos causados por “chuços”, todas sem aparente chance de revide, razão pela qual a análise de pertinência deve ser remetida ao juízo natural da causa, qual seja, o Egrégio Tribunal do Júri.
Sobre o assunto já se decidiu:
“Não há falar em exclusão das qualificadoras pela sentença de pronúncia, exceto quando manifestamente improcedentes, que não se confunde com a de mérito, pois examina os indícios da autoria, a existência do fato e a materialidade do delito, caracterizando o juízo de probabilidade, observado o princípio do in dúbio pro societatis, enquanto aquela aplica o juízo de certeza, exigido à condenação” (STJ, RT 762/571).
“Processual Penal - Homicídio - Pronúncia - Exclusão de circunstância qualificante - Competência do Tribunal do Júri. Firme jurisprudência desta Corte no sentido de prestigiar as qualificadoras dispostas na denúncia e albergadas no decreto de pronúncia, que não devem ser excluídas pelo Tribunal revisor, salvo em caráter raro e excepcional - quando manifestamente improcedentes - porquanto, por força do texto constitucional, é o Tribunal do Júri o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo a esse órgão dizer da ocorrência ou não de tais circunstâncias. Recurso conhecido, mas desprovido” (RSTJ 130/430).
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia de fls. 01/13, para:
1) com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIAR:
1.1) o acusado JOEDSON BARRETO BARBOSA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 121, §2°, incisos II, III e IV, por oito vezes (sendo 07 em razão das vítimas mortas queimadas/asfixiadas e uma por conta do homicídio da vítima Valdemil), do art. 148, §2°, c/c art. 29, c/c art. 69, todos do Código Penal;
1.2) o acusado MAURO CORREA DA SILVA, vulgo “MAURINHO”, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 121, §2°, incisos II, III e IV, c/c art. 29 (uma vez, contra a vítima Valdemil), e art. 148, §2°, c/c art. 29, c/c art. 69, todos do Código Penal;
1.3) o acusado CARLINDO ARAÚJO DIAS, vulgo “HULK”, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 121, §2°, incisos II, III e IV, por oito vezes (sendo 07 em razão das vítimas mortas queimadas/asfixiadas e uma por conta do homicídio da vítima Júlio), do art. 148, §2°, c/c art. 29, c/c art. 69, todos do Código Penal;
1.4) o acusado JOMAR SILVA LUGES, vulgo “MANINHO”, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 121, §2°, incisos II, III e IV, por oito vezes (sendo 07 em razão das vítimas mortas queimadas/asfixiadas e uma por conta do homicídio da vítima Júlio), do art. 148, §2°, c/c art. 29, c/c art. 69, todos do Código Penal;
1.4) os acusados APRIGIO RODRIGUES DE SOUZA, VALDINEY QUEIROZ DE MORAIS, vulgo “NEY BANANA”, ISAC EDSON DE DEUS, vulgo “MESAK”, REINALDO BARNABÉ DA SILVA, vulgo “PAI DE SANTO” e EDUARDO RAFAEL DE AMORIM, vulgo “JAVALI”, já qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. art. 148, §2° c/c art. 29, ambos do Código Penal.
2) nos termos do artigo 414 do CPP, IMPRONUNCIAR:
2.1) os acusados ALEX FABIANO DE OLIVEIRA e BENEDITO DIAS DA SILVA, vulgo “BARRIGA FURADA”, em relação à todos os delitos capitulados na denúncia;
2.2) os acusados APRÍGIO RODRIGUES DE SOUZA, CARLINDO ARAÚJO DIAS, vulgo “HULK”, EDUARDO RAFAEL DE AMORIM, vulgo “JAVALI”, VALDINEY QUEIROZ DE MORAIS, vulgo “NEI BANANA”, REINALDO BARNABÉ DA SILVA, vulgo “PAI DE SANTO”, ISAC EDSON DE DEUS, “vulgo “MESAK”, MAURO CORREA DA SILVA, JOMAR SILVA LUGES, vulgo “MANINHO” e JOEDSON BARRETO BARBOSA, em relação ao art. 155, §4°, inciso IV do CP.
3) com fulcro no artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso IV, e art. 117, incisos I e II, todos do Código Penal, bem como no artigo 61 do Código de Processo Penal, JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALEX FABIANO DE OLIVEIRA, APRÍGIO RODRIGUES DE SOUZA, BENEDITO DIAS DA SILVA, vulgo “BARRIGA FURADA”, CARLINDO ARAÚJO DIAS, vulgo “HULK”, EDUARDO RAFAEL DE AMORIM, vulgo “JAVALI”, VALDINEY QUEIROZ DE MORAIS, vulgo “NEI BANANA”, REINALDO BARNABÉ DA SILVA, vulgo “PAI DE SANTO”, ISAC EDSON DE DEUS, “vulgo “MESAK”, MAURO CORREA DA SILVA, JOMAR SILVA LUGES, vulgo “MANINHO” e JOEDSON BARRETO BARBOSA, em relação à acusação de prática do delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III do CP).
Considerando que a certidão de fl. 1916 está equivocada e que o acusado APRIGIO não consta como um dos contemplados pela decisão de fls. 1922/1924, que revogou a prisão de todos os denunciados não libertados anteriormente nos autos, como é o caso de Jomar e Benedito, estendo os efeitos da referida decisão em favor do mencionado réu, devendo ser procedido o recolhimento dos mandados já expedidos e/ou expedido eventual alvará caso seja necessário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se pessoalmente os pronunciados.
Intimem-se o(s) advogado(s) de defesa, a Defensoria Pública e o Ministério Público.” (Fls. 2067-2070).
Sabe-se que a decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.
Conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que haja pronúncia basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria:
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se indícios suficientes de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao e. Tribunal do Júri.
Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetível de influenciar o corpo de jurados, em face da previsão feita no texto Magno (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”).
Segue lições de Fernando Capez e de Damásio de Jesus sobre a pronúncia:
“Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra a primeira fase do procedimento escalonado. A decisão é meramente processual, e não se admite que o juiz faça um exame aprofundado do mérito, sob pena de se subtrair a competência do Júri. A exagerada incursão do juiz sobre as provas dos autos, capaz de influir no ânimo do conselho de sentença, é incompatível com a natureza meramente prelibatória da pronúncia, gerando a sua nulidade e consequentemente desentranhamento dos autos (nesse sentido, STF, 1a T., HC 69.893-0, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 2-3-1993, v. u., DJU, 2 abr. 1993, p. 5628).” (CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21a edição, editora Saraiva, São Paulo/SP, p. 659)
“A pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, o art. 413, caput, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariamente pronunciar o acusado fundamentadamente. (...)
Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariamente estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, 2013, 1a Edição. Niterói/RJ, editora Impetus, p. 1348/1349)
É de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, se a situação restasse nitidamente improcedente ou envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no presente caso.
Havendo dúvida razoável quanto a autoria deve o imputado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.
Em face dos indícios presentes nos autos é de ser adotado o julgado deste e. Tribunal à espécie:
EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E SURPRESA – PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AO ARGUMENTO DA INIMPUTABILIDADE – EXAME DE INSANIDADE MENTAL INCONCLUSIVO – MATÉRIA QUE DEVE SER MELHOR DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime doloso contra a vida, deverá ser o réu levado a julgamento pelo Júri Popular. Não há possibilidade de reconhecer a absolvição sumária do recorrente com fundamento na inimputabilidade se a situação envolta não está nitidamente demonstrada, mormente quando o exame de insanidade mental acostado aos autos é inconclusivo.
(N.U 1014716-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)
Assim, o conjunto probatório fornece elementos a autorizar a pronúncia do recorrente, pois demonstrada a materialidade do crime e presentes os indícios suficientes de autoria, além de não emergir inconteste as teses apresentadas pelas defesas.
Oportuna exposição de Fernando Capez sobre o tema:
“Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado. Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu. Neste sentido, a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao tratar antigo art. 411 do CPP, antes da reforma processual penal: ‘A absolvição sumária do art. 411 do CPP só tem lugar quando a excludente de culpabilidade ou da ilicitude desponte nítida, clara, de modo irretorquível, da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional’(RT, 656/279)” (CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21a edição, editora Saraiva, São Paulo/SP p.663/664)
E também os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor" (AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019).
2. No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)”
Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual excluir com clareza e transparência a autoria por parte dos imputados, conforme sustentado nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme fixado no art. 5o, XXXIII, d, da Constituição Federal.
Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pedido da defesa da Defensoria Pública que aqui representa Joedson Barreto Barbosa, tampouco à defesa de Jomar Silva Luges, uma vez que ambos estão fundados na suposta ausência de indícios suficientes de autoria, e, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar que, mesmo que houvesse dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.
Por todo exposto, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento aos recursos interpostos por Joedson Barreto Barbosa e Jomar Silva Luges, mantendo incólume o “decisum” vergastado, a fim de que eles sejam submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (1a Vogal convocada) e DES. PEDRO SAKAMOTO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR